Tribunal: TJDFT
Processo: 0741868-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741868-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AVILA CONSULTORIA ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por AVILA CONSULTORIA ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença (autos no 0700832-29.2024.8.07.0018) apresentado por CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, pela qual rejeitada a alegação de prescrição. Esta a decisão agravada: “A alegação de prescrição não merece prosperar, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.281.594/SP, definiu que o prazo prescricional incidente sobre a pretensão decorrente de responsabilidade civil contratual se verifica em 10 (dez) anos, consoante resto a seguir: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. DISSENSO CARACTERIZADO. PRAZO PRESCRICIONAL INCIDENTE SOBRE A PRETENSÃO DECORRENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 206, § 3o, V, DO CÓDIGO CIVIL. SUBSUNÇÃO À REGRA GERAL DO ART. 205, DO CÓDIGO CIVIL, SALVO EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE PRAZO DIFERENCIADO. CASO CONCRETO QUE SE SUJEITA AO DISPOSTO NO ART. 205 DO DIPLOMA CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. I - Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, os embargos de divergência tem como finalidade precípua a uniformização de teses jurídicas divergentes, o que, in casu, consiste em definir o prazo prescricional incidente sobre os casos de responsabilidade civil contratual. II - A prescrição, enquanto corolário da segurança jurídica, constitui, de certo modo, regra restritiva de direitos, não podendo assim comportar interpretação ampliativa das balizas fixadas pelo legislador. III - A unidade lógica do Código Civil permite extrair que a expressão "reparação civil" empregada pelo seu art. 206, § 3o, V, refere-se unicamente à responsabilidade civil aquiliana, de modo a não atingir o presente caso, fundado na responsabilidade civil contratual. IV - Corrobora com tal conclusão a bipartição existente entre a responsabilidade civil contratual e extracontratual, advinda da distinção ontológica, estrutural e funcional entre ambas, que obsta o tratamento isonômico. V - O caráter secundário assumido pelas perdas e danos advindas do inadimplemento contratual, impõe seguir a sorte do principal (obrigação anteriormente assumida). Dessa forma, enquanto não prescrita a pretensão central alusiva à execução da obrigação contratual, sujeita ao prazo de 10 anos (caso não exista previsão de prazo diferenciado), não pode estar fulminado pela prescrição o provimento acessório relativo à responsabilidade civil atrelada ao descumprimento do pactuado. VI - Versando o presente caso sobre responsabilidade civil decorrente de possível descumprimento de contrato de compra e venda e prestação de serviço entre empresas, está sujeito à prescrição decenal (art. 205, do Código Civil). Embargos de divergência providos. (EREsp n. 1.281.594/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, relator para acórdão Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 15/5/2019, DJe de 23/5/2019.) Portanto, considerando que o título executivo foi formado a partir de ação de procedimento comum relativamente à multa contratual por não execução de serviços impostos nos Contratos n. 572/2012 e 573/2012, bem assim que não houve o decurso do prazo de 10 (dez) anos entre o trânsito em julgado do acórdão - 15/05/2017 - e a propositura do presente cumprimento de sentença - 02/02/2024 -, rejeito a tese de prescrição veiculada na impugnação ofertada no ID 202040106. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender pertinente ao prosseguimento do feito executivo. Intimem-se.” – ID 209963867 dos autos n. 0700832-29.2024.8.07.0018; grifei. Nas razões recursais, a agravante AVILA CONSULTORIA ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA alega que “não se aplica ao presente caso, o prazo decenal determinado pelo STJ”: “7. O Decreto 20910/32 regula a prescrição quinquenal. Em seu art. 1o, dispõe que todas as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem como assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou do fato do qual se originarem. ( ) 12. O STJ, na esteira do que explica a doutrina, possui entendimento de que, com base no princípio da igualdade, o prazo do Decreto 20910/32, deve ser aplicado também contra a Administração. 13. Há muito tempo, o STF assentou o entendimento de que a prescrição quinquenal a que alude o Decreto 20910 incide em matéria de nulidade de ato administrativo, no que diz respeito a direitos pessoais, independentemente da natureza da ação de nulidade (se declaratória ou se constitutiva). 14. A aplicação do prazo prescricional de 5 anos se estende para as pretensões do Estado contra o particular. E o STJ confirmou essa aplicabilidade, reiterando que se trata de entendimento jurisprudencial daquela Côrte.” (ID 64684656, p.p.4-6). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz que “a decisão em questão provocará grave e irreparável prejuízo à Agravante, na medida em que, não sendo suspensa a decisão que, equivocadamente, indeferiu sua impugnação ao cumprimento de sentença, poderá ela ver apropriados os parcos valores que movimenta” (ID 64684656, p.9). Por fim, requer: “a) Seja recebido, conhecido e processado o presente Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.016, inciso III do Código de Processo Civil; b) Seja concedida tutela antecipada recursal, para suspender os efeitos da decisão recorrida até julgamento do presente Agravo, haja vista estarem presentes os requisitos necessários para concessão da tutela antecipada recursal; c) Dar provimento ao presente apelo para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja declarada a prescrição de cinco anos, como matéria de mérito; d) Informa que, em cumprimento ao disposto no art. 1.017, I e III do CPC, estão apensos à presente minuta recursal os documentos obrigatórios que formam este instrumento, através de cópia integral dos autos originários. e) A procuradora declara serem autênticas todas as cópias juntadas, conforme lhe faculta o art. 425, IV, da lei processual.” (ID 64684656, p.p.10/11). Sem preparo, dada a concessão da gratuidade de justiça na origem (ID 209672324 – origem). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença iniciado em 31/01/2024 por COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP contra AVILA CONSULTORIA ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA, objetivando o pagamento do valor histórico de R$144.669,14 fixado em sentença proferida em ação de cobrança, pela qual a autora/exequente buscava o pagamento de multa contratual por não execução de serviços previstos em dois contratos firmados entre as partes (ID 185536047 – origem). A executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, e alegou prescrição: “Na hipótese de cumprimento de sentença oriunda de condenação ao pagamento de quantia constante de instrumento público ou particular, o credor, necessariamente, deverá iniciar a fase de cumprimento de sentença no prazo máximo de 5 (cinco) anos, conforme o que preleciona o art. 206, § 5a, I, III, do Código Civil. ( ) A contar do dia em que transitou em julgado a sentença condenatória, em 15/05/2017, conforme certidão trazida pelo próprio exequente, ora impugnada, tendo sido o cumprimento de sentença ajuizado em 02/02/2024, já se passaram 7(sete) anos, portanto, já prescrita, isso sem mesmo adentrar no mérito de ser indevida em razão do Impugnante haver cumprido sua parte no contrato e não ter recebido da administração pública o que fazia jus” (ID 201808575 – origem). Sobreveio a decisão agravada, pela qual afastada a alegação de prescrição (ID 209963867 – origem). Muito bem. A pretensão dos autos originários diz respeito a cobrança de dívida fundada em contrato, e, conforme jurisprudência do STJ, o prazo prescricional é decenal, como bem definido pela decisão agravada: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. DISSENSO CARACTERIZADO. PRAZO PRESCRICIONAL INCIDENTE SOBRE A PRETENSÃO DECORRENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 206, § 3o, V, DO CÓDIGO CIVIL. SUBSUNÇÃO À REGRA GERAL DO ART. 205, DO CÓDIGO CIVIL, SALVO EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE PRAZO DIFERENCIADO. CASO CONCRETO QUE SE SUJEITA AO DISPOSTO NO ART. 205 DO DIPLOMA CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. I - Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, os embargos de divergência tem como finalidade precípua a uniformização de teses jurídicas divergentes, o que, in casu, consiste em definir o prazo prescricional incidente sobre os casos de responsabilidade civil contratual. II - A prescrição, enquanto corolário da segurança jurídica, constitui, de certo modo, regra restritiva de direitos, não podendo assim comportar interpretação ampliativa das balizas fixadas pelo legislador. III - A unidade lógica do Código Civil permite extrair que a expressão "reparação civil" empregada pelo seu art. 206, § 3o, V, refere-se unicamente à responsabilidade civil aquiliana, de modo a não atingir o presente caso, fundado na responsabilidade civil contratual. IV - Corrobora com tal conclusão a bipartição existente entre a responsabilidade civil contratual e extracontratual, advinda da distinção ontológica, estrutural e funcional entre ambas, que obsta o tratamento isonômico. V - O caráter secundário assumido pelas perdas e danos advindas do inadimplemento contratual, impõe seguir a sorte do principal (obrigação anteriormente assumida). Dessa forma, enquanto não prescrita a pretensão central alusiva à execução da obrigação contratual, sujeita ao prazo de 10 anos (caso não exista previsão de prazo diferenciado), não pode estar fulminado pela prescrição o provimento acessório relativo à responsabilidade civil atrelada ao descumprimento do pactuado. VI - Versando o presente caso sobre responsabilidade civil decorrente de possível descumprimento de contrato de compra e venda e prestação de serviço entre empresas, está sujeito à prescrição decenal (art. 205, do Código Civil). Embargos de divergência providos.” (EREsp n. 1.281.594/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, relator para acórdão Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 15/5/2019, DJe de 23/5/2019.) Ao contrário do que o agravante alega, não há que se falar em aplicação do Decreto 20.910/1932, uma vez que a exequente NOVACAP tem natureza jurídica de empresa pública de direito privado; não se trata de relação jurídica de direito administrativo, aplicando-se ao caso os prazos do direito civil. Por oportuno: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA. PRESCRIÇÃO. PREMISSAS FÁTICAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. ALÍNEA C. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. Discute-se nos autos a procedência de ação de cobrança ajuizada pela empresa recorrente em face da Companhia de Planejamento do Distrito Federal - Codeplan na qual se pleiteia o recebimento de aluguéis decorrentes de fornecimento de equipamentos de informática, sob o argumento de que os serviços contratados deveriam ser pagos até 31 de março de 2006. 2. O Tribunal de origem asseverou: "compulsando os autos, verifico que a questão central não está relacionada especificamente em saber qual lei é aplicada ao caso para a contagem do prazo prescricional, mas, sim, se existe relação jurídica entre as partes que respalde a pretensão da cobrança dos valores pretendidos na inicial. Conforme alegado pela própria autora/apelante, a sua pretensão envolve valores decorrentes de uma prestação de serviço sem amparo contratual, ou seja, inexiste relação jurídica formal entre as partes que embase a cobrança da quantia pretendida. Dessa forma, não havendo previsão contratual em relação aos serviços prestados, não há que se falar em ação de cobrança propriamente dita, inclusive diante da falta de liquidez materializada em instrumento público ou particular, o que implica dizer que a pretensão da autora/apelante é a indenização pelos serviços prestados. Ressalta-se, ainda, que a legitimidade para cobrança de valores líquidos é manifestada pela ciência, no próprio título, do que se deve, bem como a fixação e a certeza da quantia que se deve, o que, in casu, não ocorreu, diante da ausência de contrato entre as partes" (fls. 707-711, e-STJ, grifei). 3. Revisar o entendimento exarado pelo Tribunal a quo demanda apreciação das cláusulas contratuais, bem como do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, ante a incidência das Súmulas 5 e 7/STJ. 4. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.251.993/PR, realizado em 12.12.2012, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, submetido ao rito do artigo 543-C do CPC/1973, pacificou o entendimento de que, nas ações de indenização contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica, o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32, em detrimento do prazo prescricional previsto no Código Civil. 5. No caso, a recorrida CODEPLAN, empresa pública dotada de personalidade jurídica de direito privado, integrante da administração pública indireta do Governo do Distrito Federal, não integra o conceito de Fazenda Pública, não havendo falar em prazo quinquenal para eventual ajuizamento de ação visando ao ressarcimento de valores não pagos. 6. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fático-jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC/1973, art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial previsto na alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.” (STJ - REsp: 1689831 DF 2017/0192259-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017) Como o cumprimento de sentença foi iniciado em 31/01/2024, menos de 10 (dez) anos após o trânsito em julgado da sentença exequenda (15/05/2017), não há que se falar em prescrição, como bem definido pela decisão agravada. Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 18 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora